Tribunal: TJSP
Processo: 1066277-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Desligamento de funcionária, demitida sem justa causa, cujo filho, seu dependente, é portadora de doença grave – Manutenção sua como beneficiária do seguro saúde prestado pela ex-empregadora, com o pagamento integral do prêmio – Hipótese de cabimento – Aplicação do art. 13, parágrafo único, III, da Lei no 9.656/98 – Função social de tais

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Desligamento de funcionária, demitida sem justa causa, cujo filho, seu dependente, é portadora de doença grave – Manutenção sua como beneficiária do seguro saúde prestado pela ex-empregadora, com o pagamento integral do prêmio – Hipótese de cabimento – Aplicação do art. 13, parágrafo único, III, da Lei no 9.656/98 – Função social de tais instrumentos que visam a suprir as necessidades da população, as quais dizem respeito a direito fundamental, amparado pela Constituição Federal – Recurso improvido.